Tribunal: TJSP
Processo: 1041058-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Apelação - Ação monitória – Contrato de prestação de serviço de publicidade – Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI – Oposição de embargos de declaração com efeito infringente por parte da autora – Acolhimento de seus embargos de declaração, com efeito modificativo da sentença, para julgar procedente a demanda, constituindo de

Ementa:
Apelação - Ação monitória – Contrato de prestação de serviço de publicidade – Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI – Oposição de embargos de declaração com efeito infringente por parte da autora – Acolhimento de seus embargos de declaração, com efeito modificativo da sentença, para julgar procedente a demanda, constituindo de pleno direito o título executivo judicial – Irresignação da ré – Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando exista premissa equivocada -Incidência no caso, ademais, da regra do art. 1.015, § 3o, do CPC - Correspondências eletrônicas – Documentos aptos a embasarem o pedido monitório – Precedentes – Provas apresentadas pelo autor que são suficientes para comprovar a origem e legitimidade da dívida – Procedência da ação que deve ser mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000180163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041058-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DM9DDB
PUBLICIDADE LTDA., é apelado CAVALLARIA FILMES E PRODUÇÕES
CULTURAIS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido em parte o 3o Desembargador que
declara voto. Compareceram para sustentar oralmente os advogados Carlos Antonio
Peña e Mariana Lopez da Cruz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041058-93.2019.8.26.0100
Apelante: Dm9ddb Publicidade Ltda.
Apelado: CAVALLARIA FILMES E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 43.328
Apelação - Ação monitória Contrato de prestação de serviço
de publicidade Sentença de extinção do feito sem julgamento
do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI
Oposição de embargos de declaração com efeito infringente
por parte da autora
Acolhimento de seus embargos de
declaração, com efeito modificativo da sentença, para julgar
procedente a demanda, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial
Irresignação da ré Possibilidade de
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
quando exista premissa equivocada -Incidência no caso,
ademais, da regra do art. 1.015, § 3o, do CPC -
Correspondências
eletrônicas

Documentos
aptos
a
embasarem o pedido monitório
Precedentes
Provas
apresentadas pelo autor que são suficientes para comprovar a
origem e legitimidade da dívida Procedência da ação que
deve ser mantida Fixação de honorários recursais nos termos
do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 234/238), proferida pela douta
Magistrada Anna Paula Dias da Costa, cujo relatório se adota, acolheu os
embargos de declaração opostos pela autora, para rejeitar os embargos à
monitória e julgar procedente a presente ação monitória ajuizada por
CAVALARIA FILMES E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. em face
de DM9DDB PUBLICIDADE LTDA., constituindo de pleno direito o
título executivo judicial, no valor de R$ 539.071,54, com atualização
monetária a partir de 03.05.2019 (data do ajuizamento da ação), acrescido
de juros de mora de 1% ao mês desde 10.05.2019 (data da citação). A ré
foi condenada a arcar, ainda, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, atualizado e acrescido de juro de mora de 1% ao mês,
contados da data do trânsito em julgado.
Irresignada,
apela
a
requerida,
arguindo
preliminar de nulidade da sentença, haja vista a proibição legal de novo
julgamento da lide via embargos de declaração, até porque, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão, as omissões apontadas pela autora não ocorreram, já que o MM.
Juiz sentenciante manifestou-se expressamente sobre os temas suscitados e
analisou toda a documentação apresentada nos autos. No mérito, sustenta
que a presente ação não foi instruída com os documentos necessários para
seu ajuizamento. Alega que a autora não trouxe aos autos qualquer prova
escrita que possa comprovar a legitimidade da dívida. Afirma que os e-
mails trocados entre as partes não demonstram a existência do suposto
débito no valor de R$ 536.328,60. Argumenta que os documentos
acostados aos autos resumem-se a e-mails relacionados a negociações
envolvendo diversas campanhas publicitárias, sem relação direta com o
objeto da ação e sem se falar em qualquer inadimplemento por parte da
DDB Brasil. Ressalta que a única documentação que menciona um suposto
acordo e seus termos o e-mail datado de 2 de agosto de 2013 enviado
unilateralmente pela Apelada à DDB Brasil para “formalizar” a suposta
avença não conta com o aval dessa formalização. Salienta que os e-mails
trocados entre as partes não servem como prova escrita para fins de
prosseguimento da ação monitória, por isso, o processo deveria ter sido
extinto sem resolução do mérito. Esclarece que a Carta de Orçamento, no
valor de R$ 2.310,00 também não serve para comprovar a existência de
qualquer obrigação, porque se trata de documento de caráter meramente
informativo, produzido unilateralmente, que não demonstra qualquer
obrigação e reembolso por parte da apelante. Assevera que a apelada
apresentou intempestivamente, em sede de impugnação aos embargos
monitórios, documentos adicionais, que não podem ser considerados, uma
vez que em nada se relacionam com as campanhas publicitárias objetos da
lide. Aduz, outrossim, que resta evidente a ausência de interesse processual
da apelada, por inadequação da via eleita. Declara que, embora as partes
tenham celebrado avenças contratuais, em outros momentos, não se pode
presumir que a DDB Brasil tenha anuído com as contratações indicadas
pela Apelada nos autos, tendo em vista que a adoção de e-mail para a
pactuação do contrato não retira a necessária declaração expressa de
vontade de ambas as partes para a sua constituição. Colaciona
jurisprudência a respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença para
declarar sua nulidade ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao
seu recurso, com a reforma do r. decisum (fls. 240/268).
A ré, em contrarrazões, sustenta a ausência de
nulidade da sentença, considerando ser cabível o efeito infringente aos
embargos de declaração para correção de premissa equivocada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento. Esclarece que restou cabalmente demonstrado que apesar de
não constar no contrato social, restou comprovado que o Sr. Juarez
sempre foi o responsável por negociar e contratar em nome da Apelante,
questão esta que não foi analisada pela r. sentença, motivo pelo qual
foram opostos os declaratórios. Afirma que houve omissão quanto ao
argumento da Apelada de que a Apelante respondeu os mencionados e-
mails, tanto para contratar quanto para confessar o débito cobrado pela
presente. Destaca que o contraditório foi devidamente respeitado, sendo
assim, mostra-se perfeitamente cabível a atribuição de efeito infringente
aos embargos de declaração. Alega que a inicial da ação preenche todos os
requisitos legais exigidos pelo artigo 700, inciso I do CPC. Salienta que os
e-mails trocados entre as partes devem ser considerados como prova
escrita, sem eficácia de título executivo, apta a exigir do devedor o
pagamento de quantia em dinheiro. Ressalta que a apelante não impugnou,
em momento algum, o conteúdo dos mencionados e-mails. Requer, por
isso, a manutenção da r. sentença (fls. 274/289).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação monitória
alegando ser credora da ré da quantia de R$ 539.071,54, referente à
prestação de serviços de publicidade contratados pela empresa requerida.
Instruiu a inicial com cópia das mensagens eletrônicas trocadas entre as
partes, da notificação extrajudicial enviada à ré e da planilha de atualização
de débito (fls. 33/50).
Regularmente citada, a ré opôs embargos
monitórios arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial, pela inexistência
de prova escrita apta a instruir a demanda, bem como ausência de interesse
processual, por inadequação da via eleita. No mérito, sustentou a
inexistência de negócio jurídico entre as partes, uma vez que não houve a
expressa manifestação de vontade da requerida. Alegou ser do autor o ônus
da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Requereu a improcedência
da ação (fls. 61/78).
Em réplica, a autora rebateu as alegações da
requerida, reiterando os argumentos apresentados na inicial da ação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
137/144). Juntou documentos (fls. 147/180).
Intimada a se manifestar (fls. 181), a requerida
insurgiu-se contra a juntada intempestiva dos documentos apresentados
pela autora, reiterando os demais argumentos expostos em seus embargos
monitórios (fls. 183/193).
A autora também apresentou nova manifestação
nos autos (fls. 196/203).
Intimadas a especificarem provas (fls. 204),
ambas as partes requereram o julgamento antecipado a lide (fls. 206/208 e
209/210).
A douta Magistrada houve por bem decretar a
extinção do presente feito, nos termos do art. 485, incisos I, IV VI, CPC,
por considerar evidenciada a falta de interesse de agir da autora (fls.
211/215).
Pela ré foram opostos embargos de declaração
(fls. 217/218), que foram acolhidos para corrigir erro material em relação à
imputação do ônus da sucumbência (fls. 219).
Pela autora também foram opostos embargos de
declaração, com efeito infringente (fls. 222/227).
Regularmente
intimada,
a
ré
apresentou
manifestação em relação aos embargos de declaração (fls. 230/233).
A MMa Juíza de primeiro grau decidiu acolher, de
modo excepcional, os embargos de declaração opostos pela autora, para
rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória.
Pois bem.
A preliminar de nulidade da sentença arguida pela
apelante se confunde com o mérito e com ele será apreciada, ainda que por
incidência, no caso, da regra do art. 1.015, parágrafo 3o, do CPC, mesmo
que reconhecida a nulidade da r. sentença recorrida, pelas razões
apresentadas pela apelante.
Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de
coisa fungível ou de determinado bem móvel.”
O requisito essencial da ação monitória é a
existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, exigindo,
portanto, a existência de documento idôneo à comprovação do crédito
alegado.
O E. Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de reconhecer como válida a apresentação de
mensagens eletrônicas (e-mails), para instruir a ação monitória:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA
ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova
hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da
expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do
CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da
obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito
alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim
documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado
pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão
monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das
alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade,
ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso
concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela
parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp. n. 1.381.603/MS,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 6.10.2016).
Ainda nesse sentido, seguem alguns julgados
deste Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. Sentença que acolhe os
embargos opostos e extingue a ação monitória em razão de os documentos
produzidos pelo autor não serem aptos para o procedimento monitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVAS DOCUMENTAIS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
Documentos produzidos que atendem ao requisito de prova escrita sem
eficácia de título executivo previsto no art. 700, caput, do CPC. Conjunto
documental (correios eletrônicos) que demonstra a existência da
obrigação em meio escrito e a verossimilhança das alegações e a
idoneidade das declarações. Probabilidade do direito do autor
reconhecida. Admissibilidade do exercício da pretensão do autor por meio
da presente ação monitória. MÉRITO. Comprovação da existência do
crédito pelo autor em prova escrita sem eficácia de título executivo,
acompanhada da respectiva planilha do saldo devedor. Embargos
monitórios que devem ser rejeitos. Constituição de pleno direito o título
executivo
judicial.
Art.
702,
§8o,
do
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Distribuição segundo
o resultado do julgamento. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação Cível 1006618-59.2019.8.26.0007; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/09/2019).
Ação
monitória

Inicial
instruída
com
correspondências eletrônicas de tratativas para recomposição e
pagamento parcelado do saldo remanescente de dívida inicialmente
representada por cheques Incontroversa novação da dívida - Prescrição
Inocorrência Prazo quinquenal do art. 206, §5o, do CC Contagem do
prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última prestação
Recurso negado. Monitória embasada em correspondências eletrônicas
dando conta da novação da dívida inicialmente representada por cheques
Documentos suficientes a embasar a ação monitória Inteligência do
art. 700 do CPC Partes que, diante do inadimplemento dos cheques,
iniciaram tratativas para composição e pagamento do saldo remanescente
chegando, por fim, ao consenso de pagamento em 240 parcelas semanais
de R$ 558,00 Tratativas para composição e pagamento do saldo devedor
remanescente realizada entre representantes comerciais das partes,
porém, com inequívoca ciência e participação da ré Inexistência de
prova de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC)
Sentença
mantida

Recurso
negado.
(Apelação
Cível
1004762-48.2018.8.26.0281; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/09/2019).
Agravo de instrumento
Ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correspondências eletrônicas Documentos aptos a embasarem o pedido
monitório Inépcia da petição inicial afastada Quitação ou não do
débito relegada à fase de instrução
Decisão mantida
Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2248101-31.2015.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 02/03/2016).
Pois bem.
No caso vertente, verifica-se que a sentença
proferida em 04.09.2019, que determinou a extinção do feito sem
julgamento do mérito (fls. 211/215) decorreu do reconhecimento de que a
documentação que a autora trouxe junto com a inicial, ou seja, cópia das
mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, não seria suficiente para
instruir esta ação monitória.
Contra essa sentença, a autora opôs embargos de
declaração, que restaram acolhidos, para afastar a extinção e julgar o
mérito da demanda.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal,
reconheceu ser admissível a oposição de embargos de declaração para
atacar sentença que esteja fundada em “premissa equivocada” sobre ponto
fático, que deveria ser levado em conta e levaria o recurso a outro
desfecho, nos seguintes termos:
“Premissa equivocada e erro de julgamento são
coisas completamente distintas: enquanto a primeira pressupõe erro
material ou desconsideração de um fato que, se considerado, teria alterado
o resultado do julgamento, ou seja, verdadeira omissão que, quando
suprida, induz obrigatoriamente à alteração do julgado - o erro de
julgamento se substantiva num vício na aplicação do direito que,
juntamente com o erro de procedimento, é o fundamento, ainda quando
equivocado, dos recursos de efeito infringente da decisão recorrida.
Desse modo, a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos de declaração, quando exista premissa equivocada, não
significa alteração da natureza desse recurso, mas, consequência lógica do
seu acolhimento, tendo em vista uma das hipóteses de omissão que o
julgado possa conter.” (Emb. Diverg. em Emb. Decl. nos Emb. Decl. em
RE no 194.662-8-BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, uma vez reconhecida que a extinção
da ação baseou-se em premissa equivocada, contrária ao entendimento
jurisprudencial, mostrou-se correto o acolhimento dos embargos de
declaração opostos pelo apelado, com efeito infringente, com o
consequente julgamento do mérito da ação.
Quanto ao mais, restou incontroverso, nos autos,
a existência de relação comercial entre as partes referente à produção de
filmes publicitários, ainda que não haja contrato formal.
Nota-se que a documentação juntada em réplica
pela autora às fls. 147/180, demonstra, ainda, que as partes mantiveram
relacionamento comercial para produção de filmes publicitários do projeto
“Fim de Semana Abusado 2013 C&A”.
Intimada a se manifestar sobre a prova
documental acrescida (fls. 181), a embargante sustentou a ocorrência de
preclusão, invocando a aplicação dos artigos 434 e 435 do Código de
Processo Civil
Com efeito, conforme precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça, não se pode confundir 'documento essencial à
propositura da ação' com 'ônus da prova do fato constitutivo do direito'. Ao
autor cumpre provar os fatos que dão sustento ao direito afirmado na
petição inicial, mas isso não significa dizer que deve fazê-lo mediante
apresentação de prova pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da
demanda. Nada impede que o faça na instrução processual e pelos meios
de prova regulares (RSTJ 180/123).
Ademais, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, também orienta-se no sentido de que:
“Consoante
o
entendimento
do
STJ,
nas
instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos autos em
qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de apelação),
desde que tenha sido observado o princípio do contraditório; por isso, não
há qualquer violação ao art. 396 do CPC, com a juntada de documentos
após a réplica.” (REsp 660267 / DF, Terceira Turma, rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28/05/2007 p. 324).
Este entendimento prevalece, também, perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo CPC, atento ao previsto no seu art. 435.
Veja-se a propósito, ainda, a seguinte ementa de
julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, citada por Theotonio Negrão
em anotação ao art. 283 do CPC/1973 (art. 320 do NCPC):
“A prova documental não se esgota com a petição
inicial; assim, não há que falar em indeferimento liminar da peça inicial se
o documento é suscetível de posterior exibição, eis que prova
indispensável não equivale a documento essencial; ademais, o art. 283 do
CPC não tem o alcance de substituir a prova do fato no momento
processual próprio” (STJ-RT 757/142).
Além disso, não houve ofensa ao contraditório, a
ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que foi dada a
oportunidade de manifestação à embargante a respeito da documentação
juntada com a réplica apresentada pela autora, como já mencionado.
Ademais, incide na hipótese a flexibilização da
regra contida no art. 434 do CPC, principalmente em casos como o que ora
discute, sendo que inicial foi instruída com documentos que comprovam a
existência de relação comercial entre as partes, tendo apenas sido
complementada a prova documental e, ainda, tendo em vista que não
restou provada a má-fé da autora com intuito de produzir prova visando
surpreender a ré que não teve nenhum prejuízo decorrente da posterior
juntada.
Neste sentido, é o precedente jurisprudencial:
Monitória Prestação de serviços educacionais
Ação julgada improcedente porque instrumento de confissão de dívida
desprovido de assinatura do requerido - Juntada de documentos que
comprovam a responsabilidade do réu pelo pagamento da dívida após a
sentença - Possibilidade - Flexibilização da regra prescrita no art. 434
do CPC Precedentes do STJ. Monitória Instrumento particular de
confissão de dívida relativa a prestação de serviços educacionais

Mensalidades em atraso Prescrição Inocorrência Ação ajuizada
dentro do prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do C.
Civil Prescrição não consumada. Monitória Contrato de prestação de
serviços educacionais referente ao ano de 2010, assinado pelo requerido
na condição de corresponsável financeiro, com previsão de renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automática por prazo indeterminado, bem como instrumento particular de
confissão de dívida de mensalidade não pagas nos meses de março a
dezembro de 2011 Conquanto não assinado o termo de confissão de
dívida, fato é que por meio diversas mensagens eletrônicas o réu
reconheceu ser devedor do valor do crédito cobrado, efetuando, em nome
próprio, a quitação da primeira parcela do acordo
Pacífica a
jurisprudência no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória
não precisa necessariamente ter sido emitida pelo devedor ou nela constar
sua assinatura, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para
extrair juízo de probabilidade acerca do direito afirmado Precedentes do
STJ - Débito exigível em relação ao requerido
Obrigação pelo
pagamento dos valores previstos no instrumento de confissão de dívida
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP,
Apel.
1101334-61.2017.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de
Direito Privado, DJe 07/01/2019).
No mais, é de se notar que a douta Magistrada
reconheceu que, de acordo com os documentos juntados pela autora, restou
provada a existência da dívida decorrente do negócio jurídico firmado
pelas partes:
Verifica-se que a embargante sequer impugnou
especificamente a planilha de débito apresentada pela autora, conforme
bem observado pela douta Magistrada sentenciante, deixando de apresentar
o valor considerado devido, com cálculo que o amparasse, bem como, não
apresentou qualquer documento que pudesse comprovar ter realizado o
pagamento dos serviços prestados pela demandante.
Desse modo, não há como alterar-se a solução
decretada pela douta Magistrada, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ R$ 539.071,54.
É forçoso reconhecer, portanto, que a prova
documental que foi juntada nos autos pelo autor revela-se suficiente para
evidenciar a evolução integral, a exatidão e a legitimidade do saldo
devedor apontado e cobrado na presente ação, não sendo hábil, por isso,
para aparelhar devidamente a presente ação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, por isso, que deve ser mantida a r.
sentença recorrida, restando rejeitada a preliminar.
Por fim, visando prestigiar o trabalho adicional
realizado pelo patrono da parte contrária que teve que apresentar
contrarrazões ao apelo interposto, majora-se a verba honorária 12% do
valor atualizado da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45182
Apelação no 1041058-93.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: DM9DDB PUBLICIDADE LTDA.
Apelado: CAVALLARIA FILMES E PRODUÇÕES CULTURAIS
LTDA
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 43.328)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Relator Thiago de Siqueira, dele ousei divergir por
diversos argumentos inerentes ao procedimento.
É inconteste que a empresa produtora de filmes
e a agência de publicidade foram parceiras e tiveram
desinteligência em relação ao cumprimento da programação, sendo
que um bloco não teria sido implementado; porém, gerou a
faculdade da apelante ao longo de 2014 fazê-lo.
E, uma vez que não utilizou desse valor, estaria
em mora em dezembro de 2014; porém, somente em março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019 fora notificada extrajudicialmente, e a ação foi ajuizada em
maio de 2019.
Apesar da confusão do juízo, emprestando
efeitos infringentes aos declaratórios para mudar seu entendimento
e julgar improcedentes os embargos à monitória, as preliminares
são inconsistentes e todas as tratativas se fizeram por intermédio
de correio eletrônico, não havendo se cogitar de contrato escrito e,
portanto, de dupla penalidade, a primeira de valor maior e a
segunda da multa de 30%.
Excluiria, portanto, a multa de 30% e, como a
própria autora, quase as vésperas da prescrição, ajuizou a ação,
determinaria que a atualização monetária do valor de face fosse
feita do ingresso, ao passo que os juros de mora computados da
citação. Os interesses permaneceram conciliáveis enquanto o resultado econômico fora favorável, porém
presumivelmente desfeita a parceira, a autora notificou em março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019 para dizer que a mora se reportava a dezembro de 2014
(fls. 45/47).
Consequentemente,
acolheria
em
parte
o
recurso, reconhecendo o débito de R$ 322.067,39, excluindo a
multa de 30%, já que ambos representariam cláusulas penais pelo
descumprimento da parceria, com reflexo nos ônus sucumbenciais.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, reconhecendo o crédito, corrigido do ingresso da ação,
juros de mora da citação, excluindo a multa de 30%, arcando a
vencida com 3/5 das custas e despesas processuais, a autora 2/5,
verba honorária de 10% em prol da parte vitoriosa, e R$ 10.000,00
a favor do causídico do embargante/apelante, corrigido desta data,
juros de mora do trânsito em julgado.
É o meu voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
101A10A5
13
15
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
10264324
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041058-93.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.